Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726843-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE LOBATO DA SILVA AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., GAMA SAUDE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JULIANNE LOBATO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum n. 0731813-58.2025.8.07.0001, ajuizado em desfavor de INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241461764 – autos principais): Cuida-se de ação cominatória com pedido de antecipação de tutela ajuizada por JULIANNE LOBATO DA SILVA em face de INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. e GAMA SAUDE LTDA, partes qualificadas nos autos. Alega a inicial, em síntese, que a autora possui vínculo contratual de assistência de saúde com a requerida GAMA SAUDE LTDA, tendo sido prescrito por profissional habilitado, a realização de exame de polissonografia para investigação de insônia inicial. Contudo, não obteve êxito em agendar a realização do exame com prestadores de serviços credenciados junto ao seu plano de saúde, mesmo após a emissão de guia de atendimento pelos requeridos, ante a suspensão do vínculo entre o convênio e a clínica NIX CLÍNICA DO SONO, bem como em razão de a clínica DIAGNOSTIK, indicada posteriormente, não realizar o referido exame. Assim, requer a concessão de antecipação de tutela para determinar que as requeridas procedam a realização do procedimento indicado na prescrição médica, qual seja POLISSONOGRAFIA ou, sejam compelidas a custear, mediante depósito judicial, o valor atribuído ao procedimento, com a imposição de multa diária por eventual descumprimento da decisão judicial. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 240036187. A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não deve haver perigo de irreversibilidade da medida a ser antecipada (art. 300, §1o, do CPC). No caso em tela, após analisar a documentação que acompanha a petição inicial, verifico que, apesar da presença dos indícios de probabilidade do direito pela parte autora, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme acima mencionado, para concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, observa-se que o pedido de exame médico juntado ao ID 239883833 apenas solicita a polissonografia para avaliar apneia do sono, sem atestar a urgência em sua realização, a fim de que seja fundamentada, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela, com a supressão da fase do contraditório. Ademais, não há relatórios médicos ou outros documentos aptos à demonstrar nos autos o real perigo em se aguardar a regular instrução processual para análise do pedido da parte autora, com a oitiva da parte contrária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré,por meio eletrônico,pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. CITAÇAO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO: A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO, dispensando o envio de Cartas ou Mandados e prevalecendo sobre publicação via DJe, por se tratar de comunicação do tipo pessoal, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC. A pessoa jurídica destinatária da citação eletrônica deverá atentar-se para os principais termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC, conforme abaixo colacionados: Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. § 3oPara os casos de citação por meio eletrônico, não havendo aperfeiçoamento em até 3 (três) dias úteis, contados da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, o sistema gerará automaticamente a informação da ausência de citação para os fins previstos no § 1o-A do art. 246 do CPC/2015. § 3o-A. No caso das pessoas jurídicas de direito público, não havendo consulta no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do envio da citação ao Domicílio Judicial Eletrônico, o ente será considerado automaticamente citado na data do término desse prazo, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) § 3o-B. No caso de consulta à citação eletrônica dentro dos prazos previstos nos §§ 3o e 3o-A, o prazo para resposta começa a correr no quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma do art. 231, IX, do CPC. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se. Em suas razões (ID 73578029), a agravante argumenta que o exame de polissonografia é listado como de custeio obrigatório pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a RN no 465/2021. Afirma que as agravadas incorreram em grave falha na prestação do serviço de saúde e negativa indevida de cobertura. Detalha as tentativas administrativas frustradas para obter a autorização do exame desde 02/06/2025, incluindo contatos telefônicos, envio de e-mails – os quais foram informados como "canal não adequado" – e abertura de uma Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) junto à ANS. Aponta que, mesmo após a intervenção da ANS, a agravada indicou um prestador (DIAGNOSTIC S/S) que não realiza o exame de polissonografia, configurando uma guia de autorização "que não serve para nada". Aduz que tal conduta afronta a legislação consumerista, o rol de procedimentos obrigatórios da ANS e o contrato, comprometendo sua integridade física e psicológica, uma vez que permanece com insônia e sem diagnóstico/tratamento. Reforça que a gravidade de seu quadro clínico, acometida por insônia inicial recorrente, por si só, demonstra o perigo de dano e a necessidade de intervenção célere, não sendo razoável aguardar a instrução processual. Cita jurisprudência para embasar sua tese. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão de origem, deferindo a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 73578506). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). É indispensável, de igual modo, a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. In casu, as informações médicas noticiadas nos autos não trazem, efetivamente, qualquer informação quanto à urgente necessidade, por risco de vida, de submeter a agravante ao procedimento referido nos autos. De fato, cabe ao médico assistente escolher os procedimentos adequados, de acordo com as condições do paciente e as características do procedimento indicado, sendo proibida qualquer interferência da operadora de saúde na decisão médica. No entanto, verifica-se que o pedido médico constante do documento ID 239883833 – autos principais, se limita a solicitar a realização de polissonografia para investigação de apneia do sono, sem, contudo, indicar a urgência do exame. Assim, não se evidencia, neste momento, situação de urgência ou emergência apta a justificar o deferimento da medida liminar, sem a prévia oitiva da parte adversa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator